Tribunal: TJPA
Processo: 0804239-12.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804239-12.2017.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA AYUMI FLOR ONISHI, ARMINDA KEILA FLOR ONISHI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE MENOR SOB GUARDA. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA NORMA ESPECÍFICA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESP 1.411.258/RS (TEMA 732). PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que
condenou a Autarquia Previdenciária à implementação do benefício de pensão por morte em favor da Requerente, a contar da data do pedido administrativo, devendo proceder com o pagamento das parcelas não pagas, devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

2.

Para tanto, o apelante alega
que deve ser aplicado ao caso concreto a lei vigente à época do óbito, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, inexiste previsão legal que autorize a concessão do benefício à menor sob guarda. Destaca, ainda, que, no caso em tela, deve prevalecer a legislação previdenciária sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

A Constituição Federal impõe não só a família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. A Carta Magna também impõe que o legislador ordinário garanta os direitos previdenciários e trabalhistas ao menor, bem como, o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A norma específica da criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) está em perfeita harmonia com o mandamento constitucional.

4.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.411.258/RS (Tema 732), sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte. Precedentes.

5.

Apelação conhecida e não provida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
M.A.F.O., menor impúbere representada por sua genitora Arminda Keila Flor Onishi
.

Após instruídos os autos o juiz
a quo
que julgou procedente o pleito autoral, condenando a Autarquia Previdenciária à implementação do benefício de pensão por morte em favor da Requerente, a contar da data do pedido administrativo, devendo proceder com o pagamento das parcelas não pagas, devidamente acrescidas de juros e correção monetária, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação, conforme ID nº 14036228.

O apelante defende, em suma, a reforma da sentença, sob o argumento de que, uma vez que deve ser aplicado ao caso concreto a lei vigente à época do óbito, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, inexiste previsão legal que autorize a concessão do benefício à menor sob guarda. Destaca, ainda, que, no caso em tela, deve prevalecer a legislação previdenciária sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz ainda que a Requerente é neta da segurada, de forma que sequer poderia se enquadrar na figura de “menor sob guarda”, bem como que ambos os pais da Apelada estão vivos e poderiam arcar com seu sustento.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna para que o benefício seja limitado à data em que a Requerente completará 18 (dezoito) anos de idade.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 14036231
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 16600181).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne da questão está em analisar a sentença
de 1º grau que
condenou a Autarquia Previdenciária à implementação do benefício de pensão por morte em favor da Requerente, a contar da data do pedido administrativo, devendo proceder com o pagamento das parcelas não pagas, devidamente acrescidas de juros e correção monetária

Para tanto, o apelante alega
que deve ser aplicado ao caso concreto a lei vigente à época do óbito, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, inexiste previsão legal que autorize a concessão do benefício à menor sob guarda. Destaca, ainda, que, no caso em tela, deve prevalecer a legislação previdenciária sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando que o óbito da segurada Arminda Flor da Silva ocorreu em 30/04/2014, aplica-se ao caso a legislação vigente à época. Dito isso, o regime de previdência estadual encontra-se regulamentado pela Lei Complementar nº 39/2002.

Compulsando os autos, infere-se que a guarda da Apelada foi conferida à avó pelos seus pais biológicos, através de Escritura Pública registrada junto ao Consulado Brasileiro em Nagóia, no Japão, documento este que é dotado de fé pública, sendo equivalente ao instrumento formulado perante Tabelião de Notas em território nacional. Ressalta-se, ainda, que restou registrado no referido documento a anuência nos genitores para que a ex-segurada requeresse judicialmente a guarda definitiva da neta.

Destaca-se,
in casu
, que embora a guarda não tenha sido formalmente transferida mediante decisão judicial para a ex-segurada, tal fato se deu por motivos alheios à vontade da apelada e da ex-segurada, que veio a óbito ainda no transcorrer da ação de guarda (processo nº 0000156-25.2013.8.14.0015).

Portanto, considerando o dever constitucional de assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, não se mostra razoável o indeferimento do benefício previdenciário, pois a menor ficaria desamparada, mormente em razão de seus pais biológicos não residirem no Brasil.

A Constituição Federal impõe não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. A Carta Magna também impõe que o legislador ordinário garanta os direitos previdenciários e trabalhistas ao menor, bem como, o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A norma específica da criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) por sua vez, está em perfeita harmonia com o mandamento constitucional.

Apesar de não haver previsão expressa na Lei Complementar nº 39/2002, no sentido de que a menor sob guarda ostenta a condição de dependente da ex-segurada, é cediço as normas previdenciárias devem interpretadas à
luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Ademais,

o c
olendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.411.258/RS (Tema 732), sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte.

Nesse sentido, este Tribunal também firmou entendimento na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE MENOR SOB GUARDA. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA NORMA ESPECÍFICA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESP 1.411.258/RS (TEMA 732). PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de ausência de Direito a pensão por morte na condição de menor sob guarda, em razão da inexistência de previsão legal no rol de dependentes (Lei Complementar n.º 39/2002 e Lei Federal n.º 9.717/1998).
A ausência de previsão nas referidas legislações não retira o Direito à concessão do benefício ao menor sob guarda. Interpretação da legislação previdenciária a luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

2. A Constituição Federal impõe não só a família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. A Carta Magna também impõe que o legislador ordinário garanta os direitos previdenciários e trabalhistas ao menor, bem como, o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A norma específica da criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) está em perfeita harmonia com o mandamento constitucional.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.411.258/RS (Tema 732), sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00014660420138140068, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2021)

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, vez que está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ e por este Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

in totum
a r. sentença do juízo
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024